Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013813-26.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PROTELATÓRIO – MANTIDA MULTA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – MULTA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).
É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando os embargos de declaração não se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas objetivam rediscutir matéria já decidida, em ofensa à boa-fé objetiva e à lealdade processual.
No caso, os embargos foram opostos em evidente desvio da finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, não obstante expressa advertência judicial quanto ao caráter protelatório, atraindo a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado em razão do desprovimento do recurso principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013813-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PROTELATÓRIO – MANTIDA MULTA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – MULTA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando os embargos de declaração não se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas objetivam rediscutir matéria já decidida, em ofensa à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

No caso, os embargos foram opostos em evidente desvio da finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, não obstante expressa advertência judicial quanto ao caráter protelatório, atraindo a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado em razão do desprovimento do recurso principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013813-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS
, em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1000173-78.2019.8.11.0092, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, o qual, reconhecendo utilização protelatória de embargos de declaração, condenou
“os recuperandos ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, a ser revertida em favor da parte contrária, Travessia Securitizadora S/A, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC”
(sic).

Nas razões do recurso, os agravantes sustentam, em suma, que não houve qualquer conduta procrastinatória, mas sim o exercício de um direito legítimo de defesa.

Dizem que a decisão que impôs a multa carece de fundamentação adequada, pois não houve má-fé processual; que a aplicação da multa por litigância de má-fé deve ser medida excepcional, que só pode ser aplicada quando efetivamente comprovada a intenção de prejudicar a parte adversa ou retardar o processo de forma indevida.

Afirmam que sua conduta estava em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo justificável a imposição da penalidade.

Explicam que há possibilidade de aplicação dos efeitos da recuperação judicial a todos os envolvidos no processo, incluindo os avalistas e coobrigados, considerando que o crédito utilizado estava relacionado à atividade rural e foi utilizado dentro do contexto do grupo econômico.

Asseveram, ademais, que a recuperação judicial deve estender seus efeitos a todos os membros do grupo econômico, e não apenas à pessoa jurídica principal; que a decisão de primeiro grau desconsiderou a interpretação da Lei no. 11.101/2005, bem como a jurisprudência consolidada, que admite a inclusão de avalistas e coobrigados nos efeitos da recuperação judicial quando estes se relacionam diretamente com a atividade da empresa em recuperação.

Defendem estarem presentes os requisitos legais e pedem
“o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito SUSPENSIVO à r. decisão agravada, determinando, por conseguinte, o sobrestamento da multa aplicada pelo Juízo a quo, ao menos até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic).

No mérito do recurso, pugnam pela confirmação em definitivo da liminar e afastamento da multa aplicada.

Comprovação do recolhimento do preparo anexo à peça Id. 284029390.

Manifestação no Id. 284129852 da agravada Travessia pelo indeferimento da liminar recursal.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 12/05/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 285687355.

Agravo interno no Id. 289946884 e contraminuta deste no Id. 293995390.

Contraminuta ao instrumental no Id. 287522899, defendendo, em suma, a regularidade da decisão agravada e vindicando o desprovimento do recurso.

Parecer Id. 295228889 da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. José Zuqueti
, pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento.

Na peça Id. 297705353 a parte agravante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de sustentação oral, eis que não há previsão de tal possibilidade de tal espécie recursal.

Ademais, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp no. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
tutela recursal
, interposto por
João Brasil Kohlrausch e outros
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
, nos autos da
Recuperação Judicial no. 1000173-78.2019.8.11.0092
.

Na decisão agravada, o magistrado de origem reconheceu o caráter protelatório de embargos de declaração opostos pelos recuperandos e, com fundamento no
art. 1.026, § 2o do CPC
, condenou-os ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, valor este revertido em favor da parte contrária,
Travessia Securitizadora S/A
, nos termos do
art. 1.026, § 3o, do CPC
.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, inexistência de conduta procrastinatória, sustentando ter exercido de forma legítima o direito de defesa. Aduzem que a multa imposta carece de fundamentação adequada e que sua aplicação deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando efetivamente caracterizada a má-fé processual. Argumentam, ainda, que seus atos processuais se alinham aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Os recorrentes também defendem que os efeitos da recuperação judicial devem alcançar os avalistas e demais coobrigados, por entenderem que o crédito discutido está relacionado à atividade rural e ao contexto do grupo econômico. Sustentam que a decisão de origem desconsiderou a correta interpretação da
Lei no. 11.101/2005
, bem como a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No mérito, pugnam pelo afastamento da penalidade imposta.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“1000173-78.2019.8.11.0092

1) Tratam-se de embargos de declaração opostos no ID 185656010, com efeitos infringentes, contra a decisão proferida no ID 184335306.

Passo a deliberar, independente de manifestação da parte adversa.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Ao analisar o petitório do ID 185656010, nenhuma obscuridade ou contradição foi apontada, tampouco omissão de ponto ou questão a ser pronunciado de ofício ou a requerimento.

Visa a parte, unicamente, rediscutir o que já foi decidido por este Juízo.

A decisão anterior, ao esclarecer que as execuções contra os devedores na condição de
pessoa física
podem continuar, desde que as garantias prestadas
não estejam diretamente relacionadas à atividade rural
ou sejam garantias fidejussórias pessoais, segue uma interpretação consolidada pela jurisprudência, especialmente com base na
Súmula 581 do STJ
. Isso significa que, mesmo em casos de consolidação substancial, a
responsabilidade pessoal
dos garantidores (avaliadores ou fiadores) não é atingida pela recuperação judicial do devedor principal,
desde que os créditos em questão não estejam vinculados à atividade que motivou a recuperação
.

Dado que a decisão anterior já abordou de forma clara a questão das execuções contra os recuperandos na condição de pessoa física, diferenciando as dívidas relacionadas à atividade rural e as garantias pessoais, os embargos de declaração merecem ser rejeitados de plano. A decisão do ID 184335306 já estabeleceu que, para execuções que envolvem garantias pessoais (fidejussórias), essas podem continuar se os créditos não estiverem relacionados diretamente à recuperação.

O caráter de embargos de declaração é restrito à correção de omissões, obscuridades ou contradições, e o efeito infringente é excepcional, sendo aplicado apenas em casos de vícios claros na decisão anterior. No presente caso, a decisão anterior já enfrentou e esclareceu a questão levantada. Há nítido intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não é viável pela via oposta.

Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 185656010.

2) Aguarde-se a manifestação do administrador judicial, conforme já determinado no ID 185020957. Em tempo, deverá o administrador judicial também se manifestar quanto ao pedido formulado no ID 185669392.

3) Intimem-se as partes acerca do teor do art. 1.026, §2o, do CPC: "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.".

4) Diligências necessárias.

Alto Taquari/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito

(...)

1000173-78.2019.8.11.0092

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos Recuperandos contra a decisão proferida sob o ID 187988106, que manteve o entendimento de que as execuções ajuizadas contra os avalistas dos devedores em recuperação judicial podem prosseguir, por não estarem abrangidas pela suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática, ao afirmar que a execução em face dos avalistas não deve ser suspensa, alegando que
s
endo os avalistas produtores rurais pessoas físicas, estariam eles abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o da LRF e à luz da tese fixada no Tema 1145 do STJ.

A segunda insurgência, proposta pela empresa CCAB Agro S/A (ID. 188624072), sustenta a existência de omissão quanto à análise da prévia adjudicação de bens imóveis e móveis (gleba de terras e colheitadeira), os quais teriam sido declarados essenciais por este Juízo, não obstante a adjudicação já tenha sido formalizada em execução em trâmite perante a 24a Vara Cível de São Paulo/SP.

Vieram aos autos as respectivas contrarrazões (ID. 189821146 e ID. 189932686), nas quais os embargados impugnam o cabimento dos aclaratórios, sustentando a inexistência dos vícios alegados.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial, bem como corrigir eventual

erro material. Fora dessas hipóteses, é inadmissível seu acolhimento.

No tocante aos embargos opostos pelos recuperandos:

No caso em apreço, os embargantes sustentam que teria havido erro de premissa fática, na medida em que a decisão embargada teria desconsiderado que os recuperandos são produtores rurais pessoas físicas, cuja responsabilidade patrimonial deveria estar abrangida pelos efeitos da recuperação judicial.

Com a devida vênia, não assiste razão aos embargantes.

A decisão embargada encontra-se fundamentada em jurisprudência pacífica e consolidada, segundo a qual a recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, coobrigados ou avalistas, conforme dispõe a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Ainda que se trate de produtores rurais pessoas físicas, não se confunde o devedor submetido à recuperação com aquele que figura na qualidade de garante fidejussório. O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 dispõe expressamente que as garantias prestadas por terceiros não são atingidas pelos efeitos da recuperação.

Portanto, a pretensão deduzida nos aclaratórios não objetiva sanar vício formal na decisão, mas sim promover rediscussão do mérito já enfrentado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Dessa forma, rejeito os embargos opostos pelos recuperandos.

NO PRESENTE CASO, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA, EIS QUE OS EMBARGOS REITERAM ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, SÃO UTILIZADOS COM O EXCLUSIVO FIM DE REABRIR O MÉRITO, NÃO INDICAM QUALQUER VÍCIO REAL NA DECISÃO RECORRIDA E FORAM MANEJADOS NÃO OBSTANTE ADVERTÊNCIA JUDICIAL ANTERIOR QUANTO A SUA INADEQUAÇÃO.

DESSA FORMA, É CABÍVEL E NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2o DO ART. 1.026 DO CPC, NO PERCENTUAL DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

(...)

Dispositivo:

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos recuperandos (ID 188962586), por ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC; acolho parciamente os embargos de declaração opostos por CCAB Agro S/A (ID 188624072), para suprir omissão quanto à análise da alegada adjudicação de bens declarados essenciais, sem efeitos modificativos nesta oportunidade.

CONDENO

os recuperandos ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, a ser revertida em favor da parte contrária, Travessia Securitizadora S/A, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC;

Intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os efeitos da adjudicação judicial dos bens mencionados pela CCAB Agro S.A., indicando sua atual situação patrimonial e registral.

2) Intimem-se.

3) Cumpram-se as demais determinações da decisão do ID 187988106.

Alto Taquari/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, depreende-se que a decisão contém fundamentação precisa e correta aplicação do direito.

De fato, o juízo de origem deixou claro que os embargos não apontaram qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, limitando-se a tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma clara e respaldada em jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 581 do STJ.

Ademais, os embargos foram opostos não obstante expressa advertência judicial prévia acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de oposição de embargos protelatórios, de tal feita que a conduta dos agravantes evidencia abuso do direito de recorrer e afronta aos princípios da boa-fé e lealdade processual, o que bem justificou a imposição da penalidade.

Neste sentido preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

(...)

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o.
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

De outra feita, a Travessia Securitizadora S/A, em suas contrarrazões, demonstrou com propriedade o histórico de utilização de recursos meramente procrastinatórios pelos agravantes, ressaltando a reiteração de argumentos já rechaçados e a tentativa de tumultuar o curso regular do feito.

Além disso, o Ministério Público, por sua vez, em parecer técnico e consistente, reforçou a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela recursal e a legitimidade da multa aplicada, diante do caráter protelatório dos embargos.

Portanto, diante do quadro processual delineado, resta evidente o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos e a correção da sanção processual imposta na decisão combatida.

Por fim, considerando o desprovimento do agravo de instrumento e a superveniência da perda de objeto do agravo interno, que se limita a reiterar fundamentos já devidamente afastados, reputo prejudicado o seu exame.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada, reputando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025